Tribunal: TJSP
Processo: 1004683-49.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO – Locação não residencial com prazo determinado – Ação de despejo – Alienação do imóvel locado – Denúncia vazia pelos adquirentes, precedida de notificação para desocupação em 90 (noventa) dias – Sentença de procedência – Manutenção – Necessidade.

Cláusula de vigência em caso de alienação – Inexistência – Locatária que expressamente renunciou ao direito de continuidade da

Ementa:
APELAÇÃO – Locação não residencial com prazo determinado – Ação de despejo – Alienação do imóvel locado – Denúncia vazia pelos adquirentes, precedida de notificação para desocupação em 90 (noventa) dias – Sentença de procedência – Manutenção – Necessidade.

Cláusula de vigência em caso de alienação – Inexistência – Locatária que expressamente renunciou ao direito de continuidade da locação em caso de venda do imóvel – Notificação anterior ao registro da escritura de venda e compra – Irrelevância, circunstancialmente – Citação válida que acabou por permitir à apelante a cientificação acerca da intenção dos apelados de desocupação do imóvel – Desocupação que é direito dos adquirentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.